Tribunal: STM
Processo: 7000675-79.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN AGRAVO INTERNO. DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. OMISSÃO. NULIDADE ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE CONVERSÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL PARA SESSÃO PRESENCIAL OU POR VIDEOCONFERÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO DE TESES JURÍDICAS ENFRETADAS EM FASES PROCESSUAIS PRETÉRITAS. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ACATAMENTO. RECURSO. ACOLHIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Em que pese a carência de embasamento legal para a oposição dos Embargos de Declaração, haja vista a não ocorrência dos pressupostos basilares de admissibilidade, consubstanciados nos casos de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade no Acórdão embargado, revela-se razoável conhecer do presente recurso defensivo a fim de não criar obstáculo ao acesso à Suprema Corte, como sinalizado pela parte embargante quando requereu o prequestionamento de matéria constitucional. Preliminar ministerial de não conhecimento rejeitada, em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa e da inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988). Decisão por unanimidade.
De meritis, não remanesce qualquer defeito a ser sanado no Acórdão atacado, porquanto discorreu, com a profundidade necessária, sobre todas as vertentes de irresignação defensiva aduzidas na sustentação do Agravo Interno. Os suplicantes trazem à colação, sem inovar, os mesmos argumentos esposados em outros feitos, limitando-se a revisitar teses já denegadas anteriormente.
Embargos de Declaração acolhidos em parte, apenas com a finalidade integrativa de reconhecer como presquestionada a matéria constitucional ventilada pela acusação, por decisão unânime.

Inteiro teor:
25/11/2022 10:13
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669046709911417464116406744&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/11/2022
A 17/11/2022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000675-79.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: WILSON SALES
ADVOGADO: PAULO ROBERTO VIEIRA SANTOS (OAB RJ79330)
ADVOGADO: WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA (OAB RJ137326)
EMBARGANTE: JOSÉ MURILO RAMOS
ADVOGADO: PAULO ROBERTO VIEIRA SANTOS (OAB RJ79330)
ADVOGADO: WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA (OAB RJ137326)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ARGUIDA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS
PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA DE
JOSÉ MURILO RAMOS E WILSON SALES, CORONÉIS DA RESERVA
REMUNERADA DA AERONÁUTICA, APENAS COM A FINALIDADE
INTEGRATIVA DE RECONHECER COMO PREQUESTIONADA A MATÉRIA
CONSTITUCIONAL, PARA EFEITO DE EXAME DO ART. 5º, INCISOS LIV E LV,
E ART. 133, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, MANTENDO, NO
ENTANTO, O ENTENDIMENTO DE QUE OS DEMAIS TEMAS RECLAMADOS
PELO EMBARGANTE FORAM ENFRENTADOS EM TODA SUA INTEIREZA,
SEM QUE REMANESÇA QUALQUER VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DECLAROU-SE IMPEDIDO O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, NA FORMA DO ART. 149 DO RISTM. DECLAROU-SE SUSPEITO O
MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, NA FORMA DO ART. 141
DO RISTM. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

25/11/2022 10:13
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669046709911417464116406744&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
IMPEDIDO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SUSPEITO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

25/11/2022 10:14
:: 40001347296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d05ad168a64815c4...
1/9
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000675-79.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: WILSON SALES
ADVOGADO: PAULO ROBERTO VIEIRA SANTOS (OAB RJ79330)
ADVOGADO: WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA (OAB RJ137326)
EMBARGANTE: JOSÉ MURILO RAMOS
ADVOGADO: PAULO ROBERTO VIEIRA SANTOS (OAB RJ79330)
ADVOGADO: WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA (OAB RJ137326)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN AGRAVO INTERNO.
DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. OMISSÃO.
NULIDADE ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO
DE
CONVERSÃO
DA
SESSÃO
DE JULGAMENTO VIRTUAL PARA SESSÃO PRESENCIAL
OU POR VIDEOCONFERÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. PGJM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRETENSÃO
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ACESSO
À
INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RENOVAÇÃO DE TESES JURÍDICAS ENFRETADAS EM
FASES
PROCESSUAIS
PRETÉRITAS.
INVIABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
ACATAMENTO.
RECURSO.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Em que pese a carência de embasamento legal para a oposição dos
Embargos de Declaração, haja vista a não ocorrência dos pressupostos
basilares de admissibilidade, consubstanciados nos casos de omissão,
contradição, ambiguidade e obscuridade no Acórdão embargado,
revela-se razoável conhecer do presente recurso defensivo a fim de não
criar obstáculo ao acesso à Suprema Corte, como sinalizado pela parte
embargante quando requereu o prequestionamento de matéria
constitucional. Preliminar ministerial de não conhecimento rejeitada,
em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa e da
inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 5º, inciso XXXV, da
Constituição Federal de 1988). Decisão por unanimidade.
7000675-79.2022.7.00.0000
40001347296 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/11/2022 10:14
:: 40001347296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d05ad168a64815c4...
2/9
De meritis, não remanesce qualquer defeito a ser sanado no Acórdão
atacado, porquanto discorreu, com a profundidade necessária, sobre
todas as vertentes de irresignação defensiva aduzidas na sustentação do
Agravo Interno. Os suplicantes trazem à colação, sem inovar, os
mesmos argumentos esposados em outros feitos, limitando-se a
revisitar teses já denegadas anteriormente.
Embargos de Declaração acolhidos em parte, apenas com a finalidade
integrativa
de
reconhecer
como
presquestionada
a
matéria
constitucional ventilada pela acusação, por decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a Presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não
conhecimento dos Embargos de Declaração, por inadequação da via eleita, arguida
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e, no mérito, por unanimidade, em
acolher parcialmente os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa de
JOSÉ MURILO RAMOS e WILSON SALES, Coronéis da Reserva Remunerada da
Aeronáutica, apenas com a finalidade integrativa de reconhecer como
prequestionada a matéria constitucional, para efeito de exame do art. 5º, incisos LIV
e LV, e art. 133, ambos da Constituição Federal de 1988, mantendo, no entanto, o
entendimento de que os demais temas reclamados pelo embargante foram
enfrentados em toda sua inteireza, sem que remanesça qualquer vício no Acórdão
embargado.
Brasília, 14 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Examina-se recurso de Embargos de Declaração, com pedido
de efeitos modificativos e com a finalidade de prequestionamento de matéria
constitucional, opostos pela Defesa constituída de JOSÉ MURILO RAMOS e
WILSON SALES, sendo ambos Coronéis da Reserva Remunerada da Aeronáutica,
com o fito de sanar eventual vício de omissão havido no bojo do Acórdão lavrado
por esta Corte nos autos do Agravo Interno (AI) nº 7000507-77.2022.7.00.0000.
7000675-79.2022.7.00.0000
40001347296 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/11/2022 10:14
:: 40001347296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d05ad168a64815c4...
3/9
Vale esclarecer que o mencionado Acórdão emanado dessa Corte
Castrense, proferido à unanimidade, nos autos do Agravo Interno nº 7000507-
77.2022.7.00.0000, rejeitou a pretensão defensiva dirigida a desconstituir Decisão
monocrática, da lavra deste Relator, que julgou prejudicado Agravo Interno
anteriormente interposto (AI nº 7000365-73.2022.7.00.0000), nos autos dos
Embargos de Declaração nº 7000242-75.2022.7.00.0000, por manifesta perda de
objeto, ex vi do art. 13, inciso VII, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar.
O decisum embargado ostenta a seguinte ementa:
"AGRAVO INTERNO IN AGRAVO INTERNO. DEFESA. RECURSO JULGADO
PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. HIPÓTESE DO ART. 13, INCISO VII, DO
RISTM. PRETENSÃO. CONVERSÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL
PARA PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO DE
ALTA INDAGAÇÃO OU DE RELEVANTE COMPLEXIDADE JURÍDICA.
FINALIDADE DE REVISITAR TESES ACOBERTADAS PELA RES JUDICATA.
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REJEITADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM
AGRAVADO. DECISÃO UNÂNIME.
Não merece guarida a pretensão defensiva aduzida em novo Recurso de Agravo
Interno dirigida a desconstituir Decisão monocrática que julgou prejudicado
Agravo anterior, por manifesta perda de objeto, ex vi do art. 13, inciso VII, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), ao entendimento de que a
finalidade perseguida, consubstanciada em converter a sessão de julgamento na
modalidade 'Plenário Virtual' para a sistemática presencial/videoconferência, havia
restado esvaziada, em face da ausência de questões de alta indagação ou de
relevante complexidade jurídica que justificasse tal medida.
O presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse reverter o
entendimento adotado na Decisão ora agravada, limitando-se a revisitar teses já
denegadas anteriormente e que não inovam o cenário probatório, em mais uma
malograda tentativa de revolver questões já acobertadas pela res judicata.
Agravo rejeitado por decisão unânime".
A combativa Defesa opôs os presentes Embargos de Declaração em
estrita observância ao prazo recursal, haja vista que o julgamento do Agravo Interno
nº 7000507-77.2022.7.00.0000 ocorreu em 8 de setembro de 2022 (evento 23 do
AI), com a publicação do Acórdão no dia 21 subsequente (evento 32 do AI), tendo
sido a Defesa regularmente intimada em 1º de outubro de 2022 (evento 38 do AI) e,
por fim, protocolizada, via sistema e-Proc, a peça de interposição dos presentes
Embargos de Declaração no dia 4 imediatamente posterior (evento 39 do AI).
Ao alinhavar os argumentos que dão sustentação às razões recursais
(evento 1), os embargantes apontam falha na prestação jurisicional, sob o argumento
de haver omissão no Acórdão, por não ter reconhecido, de ofício, nulidade absoluta
7000675-79.2022.7.00.0000
40001347296 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/11/2022 10:14
:: 40001347296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d05ad168a64815c4...
4/9
decorrente de suposto cerceamento ao direito de ampla defesa dos ora Embargantes,
após denegação pelo Relator da conversão do julgamento virtual para
presencial/videoconferência. Por este motivo, pleiteiam efeitos modificativos do
julgado.
Por último, suplicam para que sejam prequestionados o art. 5º, incisos
LIV e LV, e o art. 133, ambos da Constituição Federal de 1988, a fim de oportunizar
a interposição futura de Recurso Extraordinário.
Diante do pedido de efeitos infringentes nos presentes aclaratórios, foi
aberta vista eletrônica dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nos termos
do art. 131, § 1º, do RISTM (evento 5).
Por ocasião das contrarrazões (evento 9), o douto Subprocurador-Geral
da Justiça Militar Dr. GIOVANNI RATTACASO arguiu, em questão preliminar, o
não conhecimento dos Embargos de Declaração, na medida em que ausentes os
requisitos mínimos de admissibilidade, ao argumento de que "[...] resta evidente in
casu, que os Embargantes têm por único desideratum ver rediscutida a matéria de
mérito, com nítido objetivo protelatório". Caso superada a preliminar retro, pugnou
pela rejeição do recurso defensivo, por não vislumbrar qualquer vício processual
apontado pelo embargante.
É o relatório.
VOTO
Antes de principiar o debate de mérito, incumbe a este julgador
enfrentar questão preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar
alusiva à inadmissão dos presentes Embargos de Declaração, com enfoque no
argumento de inadequação da via eleita. Vejamos.
I - DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA,
ARGUIDA PELA PGJM:
Em sede de contrarrazões, o douto parecerista arguiu questão obstativa
de mérito alusiva à inadimissibilidade dos presentes Embargos, ao argumento de que
a via de impugnação eleita pelos embargantes é carecedora de cabimento, na medida
em que não há omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade a ser corrigida no
Acórdão recorrido.
Acrescentou, em lapidar e percuciente exame da matéria, o seguinte:
7000675-79.2022.7.00.0000
40001347296 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/11/2022 10:14
:: 40001347296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d05ad168a64815c4...
5/9
"Em análise primária de cognição, verifica-se a ausência dos requisitos mínimos de
admissibilidade, motivo pelo qual a Procuradoria-Geral da Justiça Militar argui, in
limine, o não conhecimento dos Aclaratórios sub oculi.
Com efeito, resta evidente in casu, que os Embargantes têm por único desideratum
ver rediscutida a matéria de mérito, com nítido objetivo protelatório.".
Em que pese seja insofismável a conclusão de que é incabível a
rediscussão de matéria de nulidades, no caso, supostamente decorrente do
indeferimento de conversão do julgamento virtual para presencial/videoconferência,
como pretende a Defesa, quando da oposição dos Embargos de Declaração, é de se
notar que, entre os pedidos aduzidos pela Defesa, está o de prequestionamento de
matéria constitucional para fins de acesso à instância extraordinária, o que, por si só,
viabiliza a admissibilidade da espécie recursal ora analisada, ainda que seja em
salvaguarda ao mais amplo conceito da ampla defesa e em homenagem ao princípio
da inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição
Federal de 1988).
Portanto, a despeito da carência de embasamento legal para a
oposição dos Embargos de Declaração, haja vista a não ocorrência dos pressupostos
basilares de admissibilidade, consubstanciados nos casos de omissão, contradição,
ambiguidade e obscuridade no Acórdão embargado, entendo razoável conhecer do
presente recurso defensivo a fim de não criar obstáculo ao acesso à Suprema Corte,
como sinalizado pela parte embargante quando requereu o prequestionamento de
matéria constitucional.
Ante o exposto, rejeito a preliminar ministerial de não conhecimento
dos presentes Embargos de Declaração, em homenagem aos princípios
constitucionais da ampla defesa e da inafastabilidade da tutela jurisdicional.
II - DO MÉRITO:
Passo a conhecer do presente recurso de Embargos de Declaração,
opostos pela Defesa de JOSÉ MURILO RAMOS e WILSON SALES, Coronéis da
Reserva Remunerada da Aeronáutica, com pedido de efeitos modificativos, tendo
em vista que foram satisfeitos os pressupostos processuais de admissibilidade,
destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse na reforma
do decisum atacado.
Em sede de Embargos deste jaez, sabe-se que a modulação dos efeitos
declaratórios integra o julgado e constitui meio de aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional, haja vista configurar a última fronteira processual capaz de aplainar
possíveis imperfeições existentes no plano infraconstitucional. Logo, razoável se faz
seu conhecimento, mesmo que seja, unicamente, com a finalidade de prequestionar
matéria para fins de viabilizar a interposição de recurso constitucional.
7000675-79.2022.7.00.0000
40001347296 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/11/2022 10:14
:: 40001347296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d05ad168a64815c4...
6/9
De sabença ampla, o manejo dos aclaratórios tem vez apenas quando
configurados os casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão nas
decisões recorridas, restringindo-se sua apreciação pelo órgão julgador
exclusivamente aos referidos pontos indicados pelo embargante.
Desde cedo, antecipo que não vislumbro qualquer omissão a ser
sanada no Acórdão atacado, porquanto discorreu, com a profundidade necessária,
sobre todas as vertentes de irresignação defensiva apresentadas na sustentação do
Agravo Interno nº 7000507-77.2022.7.00.0000 (evento 1 do AI ).
Os ora suplicantes trazem à colação, sem inovar, os mesmos
argumentos esposados em outros feitos, conforme se extrai do
r. Decisum promanado no Agravo Interno de nº 7000365-73.2022.7.00.0000, a
saber, in litteris:
"a) em sede de preliminar, no julgamento da Apelação nº 43-22.2011.7.01.0101,
Relatora para o Acórdão Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, sendo rejeitada por unanimidade;
b) nos Embargos de Declaração nº 7000122-71.2018.7.00.0000, de relatoria da
eminente Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
ocasião em que a tese defensiva de nulidade foi igualmente rejeitada, à
unanimidade, pelo escabinato desta Corte Castrense;
c) em novos Embargos de Declaração, contendo idêntico pleito, autuados sob o nº
7001029-46.2018.7.00.0000, de relatoria da eminente Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, a pretensão defensiva foi refutada,
com textual menção na Ementa à finalidade "protelatória", haja vista se tratar de
"mera repetição dos anteriores declaratórios", concluindo-se, in verbis: "A mera
repetição de outros recursos já interpostos autoriza o imediato cumprimento do
decisum, independente da publicação do acórdão ou da interposição de novas
irresignações";
d) na oposição dos Embargos de Nulidade autuados sob o nº 7000838-
64.2019.7.00.0000, tendo sido negado seguimento ao referido recurso defensivo,
por "falta de cabimento", haja vista que a matéria embargada não se inseriu no
estreito âmbito de divergência havido durante o julgamento da Apelação nº 43-
22.2011.7.01.0101, nos termos da Decisão proferida por este Relator e inserida no
evento 7 dos Embargos".
A despeito do descontentamento dos embargantes com a solução
jurídica ofertada ao seu caso, indeferindo conversão de julgamento virtual em
presencial/videoconferência, um acurado exame dos autos permite concluir que não
há omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade para ser corrigida pela via de
impugnação eleita. Tudo quanto foi ajuizado perante a Instância Superior obteve a
devida prestação jurisdicional.
7000675-79.2022.7.00.0000
40001347296 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/11/2022 10:14
:: 40001347296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d05ad168a64815c4...
7/9
Nesse ponto, cabe trazer à colação a lapidar manifestação do ínclito
parecerista Dr. Giovanni Rattacaso (evento 9), ao esclarecer que:
"[...] ad argumentandum tantum, cumpre ressaltar que viceja no âmbito pretoriano
o posicionamento no sentido de que a sustentação oral configura ato processual
discricionário das partes e não essencial ao pleno exercício da ampla defesa, de
modo que sua inobservância não acarretaria nulidade".
É de se ver que o Acórdão recorrido é impassível de censura, pois
analisou com rara percuciência, proficiência e imparcialidade, o conjunto probatório
hospedado pela demanda, outorgando o único veredito possível e factível, uma vez
sopesadas e aquilatadas as provas carreadas no crisol do contraditório.
O denodado causídico não trouxe qualquer tese ou fato novo idôneos
de alterar o conteúdo do Decisum embargado, pelo contrário, apenas repisou
sofismas já refutados de um suposto, e não demonstrado, cerceamento de
defesa, com a única proposta de rediscutir a matéria já exaustivamente debatida por
este Tribunal, o que não é admissível, como se sabe, em sede de Embargos de
Declaração.
O que, na verdade, os embargantes indica como “omissão” é
meramente o mesmo argumento expendido por eles em seu Agravo, cujos
fundamentos foram analisados, exaustivamente, no Acórdão embargado, conforme
visto.
É manifesta, assim, a intenção do Embargante de valer-se dos
presentes Embargos como forma de protelar o trânsito em julgado da condenação e
o início da execução da pena. Como frisamos, os Embargos de Declaração não têm o
condão de rediscutir matéria que já foi debatida em ação penal anterior.
Nesse viés, é a remansosa jurisprudência desse Superior Tribunal
Castrense, da qual citamos, a título exemplificativo, o seguinte aresto, in verbis:
"AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. AUSÊNCIA
DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não
havendo omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no Acórdão
recorrido, inviável o manejo dos Embargos de Declaração com o fim de rediscutir
matéria já exaustivamente debatida, merecendo, ainda, serem declarados
protelatórios, na forma do art. 127 do RISTM. Agravo Regimental conhecido e não
acolhido. Decisão unânime". (Agravo Regimental 0000020-27.2014.7.06.0006 UF:
DF Decisão: 05/10/2017 Data da Publicação: 27/10/2017 Vol: Veículo: DJE.
Ministro Relator. Artur Vidigal de Oliveira.)
Ainda nesse sentido:
7000675-79.2022.7.00.0000
40001347296 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/11/2022 10:14
:: 40001347296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d05ad168a64815c4...
8/9
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
IN
AGRAVO
INTERNO.
DEFESA
CONSTITUÍDA. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO.
CIVIL. PROCESSO SELETIVO. FORÇA AÉREA BRASILEIRA. MATÉRIA DE
MÉRITO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
PGJM.
ACOLHIMENTO.
MATÉRIA
ESTRANHA
AO
AGRAVO.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A natureza jurídica dos
Embargos de Declaração compreende a possibilidade de integralização ou de
aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual ambiguidade, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. 2. Se a Defesa opõe os Embargos de
Declaração para discutir matéria absolutamente estranha ao objeto do Acórdão
recorrido, os requisitos de cabimento não se mostram preenchidos, ainda mais
quando revelada a clara pretensão de revolver matéria preteritamente decidida
pela Corte em outros instrumentos processuais. 3. Inexistindo defeito no Acórdão
embargado e estando a oposição carente de seus requisitos, os Embargos de
Declaração não devem ser conhecidos. 4. Preliminar acolhida. Embargos de
Declaração não conhecidos. Decisão por unanimidade". (Embargos de Declaração
nº 7000445-71.2021.7.00.0000, Relator Min. MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
do julgamento: 09/09/2021, data da publicação: 17/09/2021.)
Cabe gizar que, apenas em casos excepcionais, tais como erro material
ou inequívoca falha na prestação jurisdicional, os Embargos Declaratórios se
destinam a modificar a essência do julgado, o que não tem assento nos presentes
aclaratórios. Isso, porque tudo quanto foi ajuizado no recurso de Apelação, de
Embargos Infringentes e de Nulidade, e, por último, de Agravo Interno, obteve a
devida prestação jurisdicional.
Em última análise, ao que me parece, o que se observa é que o
denodado causídico utilizou-se de via absolutamente inadequada para lograr a
reforma do Acórdão, uma vez que não pode se valer do recurso cabível, que seriam
os Embargos Infringentes, porquanto a decisão foi unânime e o art. 539 do CPPM
apregoa expressamente que em tais casos não cabem infringentes.
Por derradeiro, se a preocupação maior dos embargantes era
prequestionar a matéria, para fins de interposição de recurso constitucional, no
tocante, conforme textualmente frisado pelo embargante, ao exame do art. art. 5º,
inciso LIV (devido processo legal) e LV (contraditório e ampla defesa), e art. 133,
ambos da Constituição Federal de 1988, deve ter como alcançada tal pretensão, uma
vez que basta agitar o tema em sede de declaratórios para ver atendida a exigência
do prequestionamento, conforme já tem assentado a Suprema Corte (RE nº
273.791/SP – Rel. Min. Sepúlveda Pertence – julg. 15/8/2000 – Primeira Turma e
Enunciado nº 356 da Súmula do STF).
Portanto, afugentadas todas e quaisquer indicações de vícios
processuais ventilados pela Defesa, reconhece-se como insubsistente a pretensão de
infligir efeitos modificativos ao Acórdão embargado, bem como é dada como
prequestionada a matéria constitucional trazida pelo recorrente, para que,
eventualmente, alcance a instância extraordinária.
7000675-79.2022.7.00.0000
40001347296 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/11/2022 10:14
:: 40001347296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d05ad168a64815c4...
9/9
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de acolher parcialmente
os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa de JOSÉ MURILO
RAMOS e WILSON SALES, Coronéis da Reserva Remunerada da Aeronáutica,
apenas com a finalidade integrativa de reconhecer como presquestionada a matéria
constitucional, para efeito de exame do art. 5º, incisos LIV e LV, e art. 133, ambos
da Constituição Federal de 1988, mantendo, no entanto, o entendimento de que os
demais temas reclamados pelo embargante foram enfrentados em toda sua inteireza,
sem que remanesça qualquer vício no Acórdão embargado.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347296v21
e do código CRC 5cfe5328.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 23/11/2022, às 20:6:33
7000675-79.2022.7.00.0000
40001347296 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR